Tribunal: STF
Processo: Pet 6454
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. REPACTUAÇÃO JUDICIAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. REDUÇÃO DA SANÇÃO PREMIAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a impossibilidade de revisão judicial das cláusulas firmadas em acordo de colaboração premiada celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e o agravante para o fim de modular/reduzir a sanção premial pactuada. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se as cláusulas ajustadas entre o colaborador e o representante do Ministério Público Federal em acordo de colaboração podem ser revisitadas no âmbito judicial, com base em fatos supervenientes.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Suprema Corte reconheceu que as tratativas e a celebração do acordo de colaboração premiada são reservadas às partes envolvidas, limitando-se ao Estado-juiz realizar a homologação, como ato indispensável à validade do acordo. 



    4. O acordo de colaboração pactuado após a condenação criminal do colaborador utilizou como parâmetro para a imposição das sanções premiais a pena privativa de liberdade. À míngua de previsão expressa ou de termo aditivo acerca da possibilidade de revisitação da pena unificada, a redução do quantum da pena em sede de recurso de apelação não legitima o pleito de revisão judicial do acordo. 



    5. Eventual nulidade de procedimentos criminais em que figure o colaborador ou que possam influenciar em investigações instauradas contra si não se prestam a alterar judicialmente cláusulas de acordo de colaboração premiada, sobretudo quando embasada em diálogos obtidos em investigação policial que apura a invasão por hackers de contas do Telegram pertencentes a agentes públicos.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.